Tribunal: TCU
Processo: 033.363/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão da reprovação da prestação de contas referente ao Convênio 657.415/2009, firmado com o Município de Iracema/RR, bem como da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquele ente público por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate, do Programa Dinheiro Direto na Escola  PDDE e do Programa Dinheiro Direto na Escola  Educação Integral  PDDE-Ed. Integral, referentes aos exercícios de 2010 e 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da reprovação da prestação de contas referente ao Convênio 657.415/2009, firmado com o Município de Iracema/RR, bem como da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquele ente público por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e do Programa Dinheiro Direto na Escola - Educação Integral - PDDE-Ed. Integral, referentes aos exercícios de 2010 e 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente a determinação constante do subitem 9.6 do Acórdão 5308/2019-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao Município de Iracema/RR e ao Sr. Jairo André Ribeiro Sousa.